Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ).
2. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
3. Ausente a comprovação da abusividade, não há falar-se em ilegalidade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.